Tribunal: TJSP
Processo: 1028182-72.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição em dobro e pedido de indenização por danos materiais e morais. Empréstimos. Impugnação das assinaturas pela autora. Preclusão da prova pericial. Falsidade. Reconhecimento. Obrigação de restituir os valores descontados, porém na forma simples e não em dobro, porque o caso não se amolda às hipóteses legais que

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição em dobro e pedido de indenização por danos materiais e morais. Empréstimos. Impugnação das assinaturas pela autora. Preclusão da prova pericial. Falsidade. Reconhecimento. Obrigação de restituir os valores descontados, porém na forma simples e não em dobro, porque o caso não se amolda às hipóteses legais que assim autoriza. Indenização por danos morais. Não cabimento, pois do exame dos autos não se vislumbra elemento concreto capaz de atestar tenha havido séria afronta a direito de personalidade, abalo na honra, bom nome ou reputação da autora. Parte que demorou seis anos para perceber o erro e reclamar a restituição. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028182-72.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, é apelada HILDA BUENO MARIANNO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1028182-72.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - R - Voto no 45.910
Voto no 45.910
Apelação Cível n.o 1028182-72.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível
Apelante: Banco Itaú Consignado S.A
Apelado: Hilda Bueno Marianno
Juiz(a) de 1a Inst.: Gustavo Dall'Olio
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com restituição em dobro e pedido de indenização por danos materiais e morais.
Empréstimos. Impugnação das assinaturas pela autora. Preclusão da prova
pericial.
Falsidade.
Reconhecimento.
Obrigação
de restituir os valores
descontados, porém na forma simples e não em dobro, porque o caso não se
amolda às hipóteses legais que assim autoriza. Indenização por danos morais. Não
cabimento, pois do exame dos autos não se vislumbra elemento concreto capaz de
atestar tenha havido séria afronta a direito de personalidade, abalo na honra, bom
nome ou reputação da autora. Parte que demorou seis anos para perceber o erro e
reclamar a restituição. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
restituição em dobro e indenização por danos materiais e morais julgada procedente pela
r. sentença de fls. 281/284, de relatório adotado, para: invalidar os contratos no
230969053 e no 547747935, tornando definitiva a liminar; condenar o banco a restituir
os valores descontados no beneficio previdenciário, na forma simples, com correção
monetária desde os desembolsos e juros de 1% ao mês a contar da citação, devendo ser
abatido o valor comprovadamente depositado pelo réu, devidamente atualizado;
condenar o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, com correção
monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. O réu
foi condenado ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação. Embargos de declaração (fls. 286/288) foram
rejeitados (fls. 289/290).
Apela o banco (fls. 292/300) afirmando que os contratos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1028182-72.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - R - Voto no 45.910
regularmente celebrados pela autora. Diz que o contrato no 230969053 teve origem na
renegociação do contrato no 202917393, que, por sua vez, foi liquidado em razão de
nova renegociação, que gerou o contrato no 547747935. Ressalta que tanto o contrato no
230969053 como o de no 547747935 estão baixados desde 27.06.2016, tendo em vista a
solicitação de portabilidade para outra instituição bancária (Bradesco S/A), sendo
impossível o cumprimento da decisão judicial. Sustenta ainda que, pela semelhança das
assinaturas, é possível verificar a regularidade das negociações, tanto que foi feito um
TED de R$ 712,41, referente a diferença do último contrato, na conta bancária de
titularidade da autora. De resto, impugna a condenação por danos materiais e morais ou,
subsidiariamente, postula a redução da indenização arbitrada, por reputá-la excessiva.
Recurso preparado (fls. 301/308) e respondido (fls. 311/340) alegando
preliminarmente que o preparo foi recolhido a menor. No mérito, postula a manutenção
da r. sentença.
É o relatório.
De início rejeito a alegação de que o preparo foi recolhido a menor.
Ao contrário do que afirma a apelada, a base de cálculo para o recolhido
do preparo não é 4% do valor da causa, tendo em vista a existência de pedido
condenatório no caso dos autos.
Nessas hipóteses, o valor é calculado com base na condenação, conforme
feito pela contadoria judicial às fls. 344, que, inclusive, reconheceu que a taxa recolhida
atualizada excedeu em R$ 5,60 o montante devido.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento, data venia.
Narra a inicial (fls. 01/37) que a autora constatou a existência de diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1028182-72.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - R - Voto no 45.910
empréstimos consignados, cujas parcelas estavam sendo descontadas de seu benefício
previdenciário.
Tendo em vista que não realizou os contratos no 230969053 e no
547747935, propôs a presente demanda para que fosse declarada a inexistência dos
débitos, com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de ser
indenizada pelos danos morais sofridos.
Em contestação (fls. 64/73), o réu alegou prescrição, inépcia da inicial,
ausência de verossimilhança nas alegações e ilegitimidade passiva. No mérito afirmou a
regularidade dos negócios jurídicos, sendo certo que o contrato no 547747935 foi fruto
de renegociação do contrato no 202917393, que posteriormente foi liquidado pelo
contrato no 5447747935. Juntou cópia dos instrumentos (fls. 109/114 e 119), dos
documentos pessoais apresentados na contratação (fls. 115/117 e 120/122) e os
comprovantes de transferência para a conta da autora (fls. 118).
Em razão da impugnação pela autora da assinatura lançada nos contratos,
foi deferida a prova pericial grafotécnica (fls. 216/217), sendo solicitado pelo perito as
cópias originais dos instrumentos impugnados (fls. 219/223).
Apesar das diversas oportunidades dadas pelo juízo monocrático (fls.
271, 275 e 278), o réu não apresentou as vias originais para exame, operando-se a
preclusão da perícia e a procedência da ação.
Em seu recurso o banco insiste na legitimidade do contrato. Mas sem
razão.
O artigo 428, I, do CPC, é claro ao dispor que cessa a fé do documento
particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1028182-72.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - R - Voto no 45.910
veracidade.
Mas apesar das diversas oportunidades, o réu não juntou as cópias
originais dos contratos para a elaboração da perícia grafotécnica.
Nessas circunstâncias, portanto, forçoso reconhecer a falsidade das
assinaturas da autora e a consequente invalidade dos contratos.
A fraude, presumida pela impugnação e preclusão da prova, deve ser
suportada pelo requerido, porque inserida no âmbito do chamado fortuito interno
(decorrente da própria atividade exercida e que não afasta o nexo causal).
Outrossim, como todo o aparato voltado para a operacionalização do
sistema, e bem assim a segurança do mesmo, é de responsabilidade da instituição
bancária, não se vislumbra nenhuma possibilidade de se transferir para o cliente a
imputação por eventuais falhas.
Logo, não há como negar a responsabilidade do réu, pouco importando
que tudo se tenha dado por fraude de terceiro. Sobre isso o colendo Superior Tribunal de
Justiça já decidiu em sede de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS
POR
FRAUDES
E
DELITOS
PRATICADOS
POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1028182-72.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - R - Voto no 45.910
(STJ - REsp 1199782 / PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J.
24/08/2011, DJe 12/09/2011)
Sendo assim, inafastável a obrigação do réu de restituir os valores
descontados do benefício previdenciário da autora, mas não em dobro, porque o caso
não se amolda às hipóteses legais que assim autoriza, ante a ausência de má-fé nos
descontos indevidos dos valores que foram fruto de fraude.
Por outro lado, inócua a alegação de impossibilidade do cumprimento da
cessão dos descontos, pois o próprio réu informa o cumprimento da liminar, com a
suspensão dos contratos e das respectivas cobranças (fls. 134).
Infelizmente, o argumento de que o contrato foi objeto de portabilidade
não encontra respaldo em nenhuma prova dos autos.
De sua vez, não se fazia presente situação que autorizasse a condenação
por danos morais, pois os descontos da aposentadoria da autora tiveram início em
setembro de 2013 e ela somente propôs a ação impugnando os débitos em outubro de
2019, ou seja, seis anos após o início dos descontos.
Portanto, não se vislumbra elemento concreto capaz de atestar tenha
havido séria afronta a direito de personalidade da autora.
Como bem explica MARIA CELINA BODIN DE MORAES não é
qualquer acontecimento, mas somente aqueles extremamente significativos, que servem
a tal mister. Ou seja: “(...) diz-se necessário, outrossim, que o constrangimento, a tristeza, a
humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e
dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como aspectos normais da
vida cotidiana” (Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 157-158).
No caso, além de não ter ocorrido essa excepcionalidade, também não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1028182-72.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - R - Voto no 45.910
possível presumir-se o abalo na honra, bom nome e reputação da autora, já que nenhuma
outra repercussão houve além dos descontos em si, que sequer foram percebidos pela
autora por anos.
Ante todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial
provimento ao recurso do réu para excluir a indenização por danos morais. Em razão da
sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com metade das custas processuais e
com os honorários advocatícios, ora arbitrados, por equidade em R$ 1.000,00, para cada
patrono, ressalvada a gratuidade concedida à autora.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator